Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: CECI ANTUNES SEGATO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1005137-02.2019.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto, em razão da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
Nas razões recursais, o embargante alega que houve omissão quanto à observância dos artigos 85, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o, inc. III, § 6o, e 933, todos do CPC.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões do acórdão objurgado (id. 21713112).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 28034454).
É o relatório.
Decido.
A decisão monocrática combatida não se encontra maculada pela omissão apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
In casu, como explicitado no decisum embargado, a homologação da desistência manifestada na ação de origem implica em perda do objeto do presente agravo de instrumento (id. 23574462).
Assim, não há que se falar em qualquer omissão na fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Ademais, à título argumentativo, frisa-se que Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu posicionamento quanto à fixação de honorários advocatícios em casos semelhantes, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Precedentes: AREsp. 176.374/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ 18/06/2012; AgRg no REsp. 1.197.486/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 23.03.2011; EDcl na DESIS no REsp. 1.149.398/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.11.2010. Incide a Súmula 83/STJ.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar as peças que formaram o agravo de instrumento, concluiu que a recorrente não foi citada e somente compareceu aos autos depois de ter sido excluída do processo em face da desistência manifestada pelo ente público. A revisão desse entendimento pressupõe o reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 558.010/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).
Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora